Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-78.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003455-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANKE PAVAN - CPF: 130.954.958-38 (EMBARGANTE), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA DA CONCEICAO - CPF: 421.816.518-17 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SPINETTI - CPF: 384.387.418-27 (ADVOGADO), RODRIGO DALLA PRIA - CPF: 121.062.298-01 (ADVOGADO), JOSE MARCELO PAVAN - CPF: 099.229.678-12 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. APLICAÇÃO DA ADC 49. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 166 DO STJ E DO RESP N. 1.125.133/SP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a incidência do ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, em consonância com a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49.

II. Questão em discussão

2.

Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ e do REsp n. 1.125.133/SP, que tratam da não incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão, visto que o acórdão embargado abordou a modulação dos efeitos da decisão da ADC 49, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS nessas operações, mas determinou sua incidência até o exercício financeiro de 2024.

4.

A aplicação dos precedentes do STJ mencionados pelos embargantes não se sobrepõe à modulação dos efeitos realizada pelo STF, cuja decisão possui eficácia vinculante erga omnes, conforme o art. 102, §2º, da CF.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A modulação dos efeitos da decisão na ADC 49 pelo STF, que determina a incidência do ICMS até o exercício financeiro de 2024, prevalece sobre a aplicação de precedentes do STJ que tratam da não incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANKE PAVAN
e
JOSÉ MARCELO PAVAN
contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno dos embargantes e manteve a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, atribuindo efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e, em reexame, retificou a sentença, para manter a incidência do ICMS sobre operações de transferência de semoventes entre estabelecimentos de mesmo titular localizados em diferentes estados.

Os embargantes alegam omissão no julgado, apontando que não foram devidamente apreciadas as alegações a respeito da Súmula 166 do STJ e ao REsp n. 1.125.133/SP (Tema 259), que determinam a não incidência do ICMS em operações de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Também mencionam que a modulação dos efeitos da decisão na ADC 49 não teria o condão de revogar esses precedentes. Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que os embargos possuem caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já decidida, sem que se verifique omissão ou contradição na decisão impugnada. Afirma ainda que a modulação dos efeitos pela ADC 49 é clara quanto à incidência do tributo até o exercício financeiro de 2024 (id. 214712677)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) NAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE — AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 49/RN – MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO – EFICÁCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024, COM AS RESSALVAS ESTABELECIDAS.

O Supremo Tribunal Federal, na ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN, declarou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, no entanto, modulou os efeitos em julgamento de embargos de declaração, para determinar que a decisão de mérito somente tenha eficácia a partir do exercício financeiro do ano de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 28 de abril de 2021.

No caso, proposta a ação depois da referida data, além de não se constatar a juntada de processo administrativo pendente de conclusão, a hipótese não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade nº 49/RN, de modo que é legal a incidência tributária questionada nos autos.

Recurso não provido.

Os embargantes apontam omissão quanto à aplicação da Súmula 166 do STJ e ao REsp n. 1.125.133/SP, que tratam da não incidência do ICMS em operações de deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

No entanto, o acórdão embargado abordou detalhadamente a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC 49, que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em tais operações, mas determinou que a não incidência do imposto teria efeitos apenas a partir de 2024, ressalvados os processos pendentes até 29 de abril de 2021.

Portanto, não se mostra omissa, uma vez que a modulação dos efeitos da ADC 49 foi suficiente para fundamentar a conclusão de que, até 31 de dezembro de 2023, é legal a cobrança do ICMS sobre as transferências de semoventes, não sendo necessário aplicar os precedentes do STJ apontados pelos embargantes.

Além disso, é necessário ressaltar que o acórdão embargado está em consonância com a modulação de efeitos da ADC 49, que possui eficácia erga omnes e vinculante, conforme o art. 102, §2º, da CF. Assim, a aplicação da jurisprudência do STJ não afasta a incidência do ICMS até o marco temporal estabelecido pelo STF.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto
, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024